Tribunal: STF
Processo: Rcl 58659
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Escola De Aviação Golden Wings Ltda-ME em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do agravo de instrumento nº 5240872-37.2022.8.09.0051, por suposta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Na origem cuida-se de ação de cobrança (nº 0258091- 66.2013.8.09.0051), movida em face da ora reclamante, na qual foi interposto agravo de instrumento, cuja decisão foi desafiada por recursos especial e extraordinário, sendo que ambos tiveram seus seguimentos negados. A ora reclamante interpôs, então, agravo dessas decisões de negativa de seguimento, tendo sido proferida a decisão ora reclamada, nos seguintes termos (eDoc 9):



    “Escola de Aviação Civil Golden Wings Ltda., nos eventos ns. 72 e 73, interpõe, respectivamente, agravos para o STJ e STF, do decisum de evento n. 68, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão de evento n. 57, por meio da qual o benefício da gratuidade da justiça deixou de ser concedido, tendo sido facultado o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão dos recursos.  



    Nas razões, a agravante, com fundamentos reeditados e repetitivos, repisa os mesmos argumentos lançados no aclaratórios, relativos ao pedido de concessão da benesse da assistência judiciária. 



    É o possível relatório. Decido.  



    Prima facie, vejo que os agravos interpostos, sequer, merecem ser conhecidos.



    Conforme inteligência do art. 1.042 do CPC, o agravo destina-se a atacar, única e exclusivamente, decisão de inadmissão de recurso constitucional interposto dentro das hipóteses previstas nos permissivos constitucionais (arts. 102 e 105 da CF), e não a atacar decisão que, ao rejeitar embargos de declaração, manteve o indeferimento da gratuidade pleiteada.



    Assim, à míngua de previsão legal, o não conhecimento destes agravos se impõe. E não se fale em usurpação da competência das Cortes Superiores, pois é perfeitamente possível o não conhecimento de agravo do art. 1.042 do CPC pela Corte local quando incabível (cf. STF, 1ª T., AgR na Rcl n. 42.866/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/02/2021; STF, 1ª T., AgR na Rcl n. 42.099/RN, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 27/10/2020).



    De mais a mais, fica a parte agravante, desde logo, advertida de que a insistência na interposição de recursos descabidos poderá ser entendida como manobra manifestamente protelatória e atentatória à dignidade da Justiça, estando ela, por conseguinte, sujeita às respectivas penalidades, inclusive relativas à litigância de má-fé. Isto posto, não conheço destes agravos, ressaltando ser despicienda a intimação da parte contrária para fins de contrarrazões, pois nenhum argumento por ela deduzido alteraria o referido entendimento.



    Publique-se. Intimem-se.”  



    Requer o prosseguimento do feito independente do recolhimento de custas. Concessão de liminar para suspender a decisão agravada e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja determinado ao TJGO o encaminhamento dos autos a este Supremo Tribunal Federal para admissibilidade do agravo interposto com fundamento no art. 1042 do CPC. Solicita, ainda seja intimada a Ordem dos Advogados do Brasil para participar do feito como amicus curie.



    É o relatório. Decido.



    A Reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República. 



    Na presente reclamação aponta-se suposta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Do andamento processual dos autos na origem verifica-se que após a interposição de recurso extraordinário (evento 47) o relator proferiu despacho nos seguintes termos:



    “Escola de Aviação Civil Golden Wings Ltda., regularmente representada, interpõe recursos extraordinário (evento n. 43) e especial (evento n. 44) do acórdão unânime de evento n. 37, proferido nos autos deste agravo de instrumento pela 1ª Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível desta Corte, sob relatoria do Des. Gilberto Marques Filho. Nas razões, a empresa recursante alega que não tem condições financeiras de arcar com o pagamento do preparo, razão por que roga seja-lhe concedida a assistência judiciária gratuita. Conforme é cediço, para fazer jus à assistência judiciária gratuita, deve a parte interessada comprovar que não tem condições financeiras de pagar as despesas do processo, ainda que se trate de pessoa jurídica, que é o caso dos autos (cf. Súmula n. 481 do STJ; Súmula n. 25 do TJGO). In casu, a recorrente não acostou aos autos documentos atuais e idôneos, que pudessem corroborar a sua pretensão, demonstrando que não tem condições de arcar com o recolhimento do preparo do recurso.



    Apesar disso, o art. 99, §2º, do Código de Processo Civil apregoa que o julgador deve, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, conceder à parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos. Destarte, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, provar, por meio de documentos atuais e idôneos, que faz jus à assistência judiciária gratuita, sob pena de o pleito correspondente ser indeferido. Escoado o referido prazo, retornem os autos conclusos”  



    No evento 57, após certificada a ausência de manifestação quanto ao despacho acima transcrito, o relator indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e intimou a parte a recolher o preparo.  



    Foram, então opostos embargos de declaração que, no evento 68, foram rejeitados, sendo este desafiados, no evento 73, por agravo em recurso extraordinário.  



    A alegada usurpação de competência não está configurada, pois, o recurso aviado é incabível. Perceba-se que a parte fundamenta o recurso interposto com base no art. 1042 do CPC sem que sequer tenha havido interposição de recurso extraordinário e consequente decisão sobre a admissibilidade deste.   



    Sendo assim, não há que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tampouco em cabimento de agravo do art. 1.042 do CPC em face de despacho “por meio da qual o benefício da gratuidade da justiça deixou de ser concedido, tendo sido facultado o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo”.  



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (art. 292 do CPC), bem como não se faz acompanhar do comprovante de pagamento das custas processuais (art. 290 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente